Tribunal: TJMT
Processo: 0037822-84.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037822-84.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), DIEGO DA CUNHA FIGUEIREDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME AO REEDUCANDO, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
– DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 112, §1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA E REBATIDA NO
DECISUM
VERGASTADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2)
MÉRITO
– ALMEJADA SUBMISSÃO DO AGRAVADO A EXAME CRIMINOLÓGICO COM AVALIAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DA MEDIDA – EXAME PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA PROGRESSÃO QUE SE FAZEM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – AGRAVADO QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO – PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sendo devidamente oportunizado ao Ministério Público explanar seu posicionamento acerca do preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime pelo agravado, e tendo o magistrado
a quo
exarado sua decisão somente depois da manifestação do
Parquet
, apreciando e afastando o pleito ministerial de realização de exame criminológico, não há falar em nulidade da decisão por violação ao artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal.

2. Com o advento da Lei n.o 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP, a submissão do reeducando a exame criminológico não é mais condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime. Logo,
in casu
, porquanto o reeducando demonstrou o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo à época da prolação do decreto judicial objurgado, e não se verificando elementos concretos que respaldassem a suposta necessidade de realização de exame criminológico por médico psiquiatra, mostra-se legítima a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, cujas condições vêm sendo regularmente cumpridas.

3. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

DIEGO DA CUNHA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.o 22311-11.2014.811.0002 – Código: 390385,

na qual,
após entender pela prescindibilidade da submissão do reeducando a exame criminológico,
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
DIEGO DA CUNHA FIGUEIREDO
, promovendo-o do fechado para o semiaberto.

Nas razões recursais
vistas no ID 25603451 e ID 25603452
, o Ministério Público suscita a
preliminar
de nulidade do r.
decisum
, ante a
ausência de prévia manifestação ministerial
a respeito da progressão de regime e, no
mérito
, defende a
indispensabilidade da realização do exame criminológico
para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo indispensável à promoção ao regime mais brando.

Contrarrazoando o recurso, a Defesa refuta as pretensões do órgão acusatório por meio da peça de ID 25602989, argumentando que não merece acolhida a preliminar, pois houve a oitiva e manifestação prévia do agravante, e no mérito, sustenta que deve ser integralmente mantida a r. decisão agravada, porquanto demonstrado que o reeducando preenche os requisitos legais necessários à obtenção do benefício da progressão de regime prisional.

Por ocasião do juízo de retratação exercitado no ID 25602990, a autoridade judiciária manteve a r. decisão hostilizada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 31203466, da
lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino, opinando pelo
não acolhimento da preliminar suscitada
,

e no mérito, pelo
provimento

do agravo, a fim de que o recuperando seja submetido a exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACERCA DA PROGRESSÃO DE REGIME)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se adequada e necessária ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, constato que o agravado
DIEGO DA CUNHA FIGUEIREDO
possui em seu desfavor 03 (três) guias de execução penal, cumprindo a pena unificada de
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em decorrência da prática dos crimes de roubo circunstanciado, homicídio tentado e furto qualificado.

Diante da juntada do cálculo de pena de ID 25603490 – p. 6, emitido em 05/03/2018, informando que o reeducando atingiu em
13/05/2017
o requisito objetivo [temporal] para a progressão de regime prisional, oportunizou-se vista dos autos ao Ministério Público, ocasião em que o órgão ministerial de primeira instância requereu a submissão do reeducando aos exames legais, além da juntada do atestado de comportamento carcerário, a fim de que fosse verificado o preenchimento do requisito subjetivo (ID 25603490, p. 7).

Na sequência, foram juntados aos autos o resultado do exame psicossocial realizado com o reeducando (ID 25603491), no qual a psicóloga concluiu que não foram encontrados elementos de natureza psicológica que impossibilitassem a concessão da progressão regimental ao reeducando, contudo, com base nas informações acerca da vida pregressa do agente,
sugeriu
que ele fosse submetido a perícia psiquiátrica, a fim de apurar, com maior segurança, a possibilidade de reincidência.

Empós, oportunizou-se nova vista dos autos ao
Parquet
, ocasião em que o Ministério Público, considerando a reiteração delitiva do reeducando, a natureza dos crimes por ele perpetrados e o quanto asseverado pela psicóloga responsável pela elaboração do exame, reiterou sua manifestação no sentido da necessidade de realização de exame criminológico, por entender que “
a avaliação psicossocial resta insuficiente e precária para subsidiar a progressão ao regime semiaberto...”
(
sic
– ID 25603491, p.8).

Em seguida, a Defesa foi intimada para manifestar-se sobre a quota do
Parquet
, de modo que, por meio do petitório de ID 25603492, a Defensoria Pública refutou os argumentos ministeriais e pugnou pelo deferimento do benefício da progressão de regime prisional ao reeducando.

Conclusos os autos, o d. magistrado a quo proferiu o r.
decisum
recorrido, disponível no ID 25603492 (p. 8) ao ID 25603493 (p. 4), em que afastou a necessidade do exame criminológico, sacramentando como presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, conforme exposto na fundamentação que integra o édito judicial referido.

À vista deste cenário, resta cristalino que inexiste qualquer vício na r. decisão que deliberou sobre a progressão de regime, pois, o Ministério Público teve integral ciência dos autos antes da prolação da decisão atacada, ocasião em que optou em insistir pela realização do exame criminológico. Ou seja, por decorrência lógica e necessária do quanto consignado na respectiva quota ministerial, o
Parquet
aduziu que o preenchimento do requisito de ordem subjetiva somente poderia ser verificado por meio de exame criminológico, todavia, esta tese não foi acatada pelo d. julgador de primeiro grau, o qual, de forma devidamente fundamentada, demonstrou estar convencido de que o almejado exame psiquiátrico era despiciendo na hipótese.

Destarte, é evidente que o indispensável contraditório processual foi observado na espécie, de forma que o órgão ministerial não experimentou prejuízo algum, sendo descabida a alegação de violação ao artigo 112, §1o, da LEP, razão pela qual, de rigor o afastamento da pretendida anulação do r.
decisum
.

Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – EVOLUÇÃO DA PENA PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 112, §1o, DA LEP – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL OPORTUNIZADA
– MÉRITO – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINÓLOGICO POR MÉDICO PSIQUIATRA – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRAVIDADE DO DELITO E QUANTIDADE DA PENA – ASPECTOS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO OBSTAM A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – LAUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO APONTA ELEMENTO DESFAVORÁVEL NA PERSONALIDADE DO REEDUCANDO E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – CABIMENTO DA PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Oportunizada a prévia manifestação ministerial acerca do preenchimento pelo reeducando dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, não há se falar em nulidade da decisão agravada.
A gravidade dos delitos e a quantidade da pena a cumprir não configuram causas suficientes para obstar benefícios da execução penal, especialmente quando ausente notícia de incidente negativo durante o cumprimento da pena a indicar a necessidade de verificação das condições do reeducando por médico psiquiatra.”
(N.U 0032905-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019). Destaquei.

Com essas considerações, concluo que, sendo
oportunizado
ao Ministério Público explanar seu posicionamento acerca do pedido de progressão de regime, e tendo o magistrado
a quo
exarado a decisão ora agravada somente depois da manifestação do
Parquet
, que, por via transversa, defendeu a necessidade da realização de exame criminológico, não há falar em violação ao artigo 112, §1o, da LEP, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
de nulidade da decisão.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mérito do recurso, o i. membro do Ministério Público volta a defender a
imprescindibilidade da realização do exame criminológico
para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo indispensável à progressão de regime por parte do ora agravado.

A corroborar sua tese, alega que a providência se faz necessária em razão da reincidência do reeducando em delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como em face da sugestão da psicóloga responsável pela avaliação psicossocial, no sentido de submetê-lo à entrevista com médico psiquiatra.

Sobre a temática, não se pode olvidar que, com a redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei alteradora n.o 10.792/03, exige-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, tão somente, a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual custodiado. Veja-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento
, respeitadas as normas que vedam a progressão.”
Grifei.

Apesar da dicção legal não mais fazer menção expressa ao
mérito
do apenado, doutrina e jurisprudência majoritárias convencionaram que esta condição continua a ser exigida pelo ordenamento jurídico, visto que o atestado de bom comportamento carcerário, reclamado pela lei, se presta exatamente a demonstrar a aptidão subjetiva do reeducando e, consequentemente, a existência ou não de mérito para a progressão de regime.

Justamente por isso, sacramentou-se o entendimento de que, após a nova redação do art. 112 da LEP, a submissão do reeducando a exame criminológico não é mais condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime, contudo, é lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade. Sendo certo, ademais, que o julgador não fica adstrito ao resultado do exame, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

Nesse sentido, foram editadas as seguintes súmulas pelos Tribunais Superiores:

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 439
- Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Supremo Tribunal Federal: Súmula Vinculante 26
– Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Além do mais, vem decidindo reiteradamente o c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439/STJ E SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. HISTÓRICO PRISIONAL. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II -
Com as inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84,
afastou-se a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime
. Por outro lado, este eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o Magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.
Súmula 439/STJ e Súmula Vinculante 26/STF.
(...)”
(HC 439.576/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, ao indeferir o pleito ministerial de realização do exame criminológico e, na sequência, conceder a progressão de regime a
DIEGO DA CUNHA FIGUEIREDO
, assim consignou o MM. Juízo
a quo
no bojo da decisão agravada,
in litteris:

“(...) O ilustre representante do Ministério Público, em sua postulação, pugna pela realização de exame psiquiátrico, pelo que entende imprescindível ante a conclusão apresentada pela perícia acostada ao feito.

Inobstante o penitente tenha cometido crimes sob o contexto de violência ou grave ameaça à pessoa, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona com rigor acerca da necessidade do exame psiquiátrico como condição à progressão de regime, como se vê do mais recente julgado sobre o tema que menciona em trecho de seu acórdão que “...Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal” (STJ, AgRg no HC 417685, d.j.e 30/04/2018)

Na toada do julgado supra transcrito, desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, bem como, de acordo com as remições constantes dos autos, foram realizados trabalhos e atividades estudantis intramuros, de maneira ininterrupta, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico.

No mais, importa salientar que em recente informação datada de 09 de Maio de 2018 e apresentada a este Juízo, a Gerência de Psiquiatria da SEJUDH, informou que há apenas um psiquiatra naquele órgão com a incumbência de realizar os exames necessários (cessação de periculosidade, insanidade mental e dependência toxicológica), bem como que este Juízo concitou por meio do CIA no0041887-54.2018.811.0000, à Corregedoria Geral de Justiça, acerca da viabilidade de cadastramento de peritos judiciais para realização de exames psiquiátricos e perícias de cessação de periculosidade, o que, evidentemente, demandará tempo e, consequentemente, constrangimento ilegal na prisão do recuperando.

Como se vê, embora graves os crimes perpetrados pelo penitente, durante o cumprimento da pena, não foram encontrados elementos que justifiquem a permanência no cárcere. No mais, dos exames psicológico e social elaborados, embora sugiram a avaliação psiquiátrica, não apontam qualquer elemento gravoso em desfavor do penitente, condição esta essencial para o indeferimento da progressão
.

(...)

Inobstante, no caso versado, podemos nos valer da prevenção especial positiva, caracterizada pela possibilidade de ressocialização do reeducando, já que, desde sua última prisão, não foi constatado qualquer episódio digno de nota que desabone sua conduta.

Milita em favor do recuperando, como mencionado, a circunstância de que exerceu atividade laborativa intramuros desde o ano de 2013.

Extrai-se, portanto, que os mecanismos de ressocialização à disposição na unidade prisional foram utilizados em favor do penitente e durante todo o período de cárcere.

Assim, determinar a realização de avaliação psiquiátrica, máxime pela morosidade do procedimento de nomeação de psiquiatra particular a expensas do Estado, seria impingir ao penitente constrangimento ilegal.

(...)

Desse modo, no caso versado, embora se noticie a prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidencia também de cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial parcialmente favorável e indicações da reinserção familiar.

Nesta seara de entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida ”
[Excerto disponível no documento digital de ID 25603492, p. 9 ao ID 25603493, p. 4).

– Destaquei

Com efeito, ao contrário do sustentado pelo
Parquet
, não verifico qualquer mácula na r. decisão ora agravada, porquanto o magistrado singular, fundamentadamente, afastou a necessidade de realização do exame criminológico postulado pelo Ministério Público, entendendo como suficientes para demonstrar o mérito do reeducando o atestado de comportamento carcerário e a conclusão contida no parecer psicossocial.

A propósito, tal como destacado pelo d. juízo monocrático, a reincidência, a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o agravado foi condenado e a extensa pena a ser cumprida, por si sós, não conduzem à imprescindibilidade de realização do exame criminológico, especialmente porque o reeducando já foi penalizado por essas condutas, após o que ostentou bom comportamento carcerário, demonstrando, assim, fazer jus ao benefício.

Quanto à
sugestão
feita pela psicóloga responsável pelo estudo psicossocial, no sentido de que o reeducando fosse submetido a exame psiquiátrico, importa salientar que, conforme ela própria deixou consignado, a recomendação se deu, unicamente, com sustentáculo nas informações acerca da vida pregressa do agente, no que diz respeito aos seus registros criminais. Mas ainda que ficasse comprovada eventual propensão à recalcitrância delitiva, a prisão não pode se perpetuar
ad eternum
, logo, tal circunstância, por si só, não teria o condão de obstar a progressão de regime.

Lado outro, não passa despercebido da consulta realizada no sítio eletrônico deste e. Sodalício que, desde a progressão do agravado para o semiaberto em agosto/2018, ou seja, há mais de um ano e meio, inexiste nos autos qualquer notícia de que tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que o vem comparecendo regularmente em juízo mês a mês, o que sobreleva o acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico por meio de médico psiquiatra, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO
A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020